Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS. POUCA IDADE DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL INERENTE AO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS. PERDA DA GUARDA DA MÃE EM RELAÇÃO À VÍTIMA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual a materialidade pode ser provada por várias maneiras. Mesmo porque, “não raramente, essas agressões não deixam vestígios e o delito pode ser comprovado por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima, sobre a qual não recai o menor resquício de dúvidas”. (Acórdão 1292933, 00026122820178070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Em certos casos, a prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica com outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.
3. No caso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa das testemunhas é harmônica e concatenada e, ainda, que a vítima não tenha sido ouvida formalmente, pois contava com apenas três anos à época dos fatos e se encontrava em situação de alta vulnerabilidade social, os elementos de convicção colhidos foram suficientes para a comprovação da autoria e materialidade do delito.
4. No artigo 217-A do Código Penal, a pouca idade da vítima é inerente ao tipo penal, pelo que não se presta para valorar negativamente as circunstâncias do crime. O fato de a criança ter ficado sob a guarda do réu e este ter aproveitado o fato para abusar do menor, pode ser considerado para valorar negativamente as circunstâncias do crime, por empregar maior reprovabilidade à conduta.
5. O fato de a mãe da vítima, após o crime, ter perdido a guarda da criança, não se mostra motivo idôneo para a valoração negativa das consequências do crime, pois há elementos de prova que demonstram a impossibilidade da genitora de prestar o melhor cuidado à criança, tendo em vista que, ao que consta, ela era usuária de drogas e morava na rua, com o menor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.